Tribunal: TJDFT
Processo: 0735754-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735754-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, AILTON MOREIRA DE LIMA GOUVEA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 206165571 do processo n. 0718114-16.2024.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo recorrente contra Ailton Comércio de Veículos Ltda. – ME e Ailton Moreira de Lima Gouvea, determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento. Os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados pelo d. Juízo de origem nos termos da decisão de ID 206850223 dos autos de referência. Nas razões recursais (ID 63337378), o banco agravante sustenta que a Cédula de Crédito Bancário apresentada juntamente com o demonstrativo da evolução do débito seriam suficientes para subsidiar o ajuizamento da ação executiva, conforme previsão do art. 29 da Lei 10.931/2004. Aduz que a dívida executada é líquida, certa e exigível e que não se trata de “contrato de abertura de conta”, haja vista que a conta corrente já estava aberta desde 20214. Afirma que, "mesmo que a Cédula de Crédito Bancário possua a finalidade expressa de ‘abertura de crédito em conta corrente’, ainda assim não é possível questionar a sua liquidez, certeza e exigibilidade”. Cita o julgamento do Recurso Especial 1.291.575-PR, sob o rito dos recursos repetitivos, que teria pacificado o entendimento sobre a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário e, também, a Súmula 300 do STJ, que dispõe que “O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”, além de outros precedentes. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação executória. Preparo recolhido (ID 55362740). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC[1] apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, o recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra pronunciamento judicial que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a intimação do autor para emendar a petição inicial. Por pertinente, destaca-se o inteiro teor do pronunciamento judicial recorrido (ID 206165571 do processo n. 0718114-16.2024.8.07.0007): Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - em que pese o documento de ID 206104079 estar nomeado como Cédula de Crédito Bancário, leitura detalhada de seu teor demonstra tratar-se de verdadeiro contrato de abertura de crédito. Dentro disso, ao exequente para esclarecer a distribuição da presente ação neste Juízo, considerando não se tratar de título executivo extrajudicial. O artigo 784, do CPC traz um rol de quais títulos são títulos executivos judiciais, não estando a presente execução aparelhada com nenhum dos títulos listados. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: (...) Não é demais ressaltar a previsão do enunciado da Súmula 233 do STJ que preconiza: "o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". Cumpre destacar para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Assim, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. Por outro lado, em nome da economia e celeridade processual, faculto à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, desde logo, que nessa hipótese haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas de Brasília, tendo em vista a competência exclusiva desse juízo para execuções de títulos extrajudiciais. Em caso de emenda, deverá ser apresentada petição inicial na íntegra. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se Está claro que o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Constatando que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Se, todavia, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou de indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo) da petição inicial, não se reveste de nenhuma carga decisória. O art. 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Somente após a resposta do autor ao pronunciamento que tem por objetivo expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, por conseguinte, passível de apreciação recursal. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no pronunciamento não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos arts. 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo à parte autora. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1702936, 07023219220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento no art. 932, III, do CPC[2] e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[3], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)